Tribunal: TJDFT
Processo: 0746180-13.2023.8.07.0016
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-08-05
Data de publicação: 2024-08-13

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. SAÚDE. DEMORA NO FORNECIMENTO DE TRATAMENTO EM RADIOTERAPIA – ALTA TECNOLOGIA [RADIOTERAPIA DE INTENSIDADE MODULADA (IMRT) E RADIOTERAPIA GUIADA POR IMAGEM (IGRT)]. PROCEDIMENTO INDISPONÍVEL NA REDE PÚBLICA DO DF. CUMPRIMENTO EM OUTRA UNIDADE FEDERATIVA OU EM HOSPITAL CREDENCIADO. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA REJEITADA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. No caso dos autos a parte autora (67 anos) apresenta quadro clínico de laringe não especificada (CID 10 – C32.9), neoplasia maligna dos brônquios e dos pulmões (CID 10 – C34), neoplasia maligna secundaria de outra localização especificada (CID 10 – C79.8), neoplasia maligna da nasofaringe (CID 10 – C11), paciente com neoplasia maligna desde dezembro/2022 sem o tratamento radioterápico – exame destaca crescimento expressivo do tumor e necessita da tratamento em radioterapia – alta tecnologia [radioterapia de intensidade modulada (IMRT) e radioterapia guiada por imagem (IGRT)], tendo sido inserida no Sistema de Regulação (SISREGIII) em 27/02/2023, com prioridade VERMELHO (ID 61469320, pág. 3). Ajuizou esta ação em 18/08/2023, onde pretende ver o réu compelido a lhe disponibilizar o referido procedimento médico imediatamente.

2. O DF suscita preliminarmente a incompetência do juizado para julgar a demanda, em razão da necessidade de perícia médica. Todavia, não está em questionamento se a recorrida tem ou não o diagnóstico declarado nos relatórios médicos. Ademais, não se questiona o tratamento indicado pelo médico assistente da própria rede pública. A indagação sobre eficácia de outro tratamento disponível no SUS do DF é prova que dispensa perícia e que deveria ter vindo aos autos no momento adequado, o que não ocorreu. Por essas razões, REJEITO A PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA.

3. A sentença julgou procedente o pedido para“condenar o Distrito Federal a fornecer à parte autora TRATAMENTO EM RADIOTERAPIA – ALTA TECNOLOGIA [RADIOTERAPIA DE INTENSIDADE MODULADA (IMRT) E RADIOTERAPIA GUIADA POR IMAGEM (IGRT)], nos termos do relatório médico, ou, em caso de indisponibilidade, que o faça as suas expensas, junto a rede privada de saúde”.

4. Nos termos do art. 196 da Constituição Federal "a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação".

5. Cabe ao Estado a adoção de medidas e políticas voltadas à efetivação da saúde da população, notadamente para aqueles indivíduos que não dispõem de condições financeiras para custear o tratamento. Trata-se de verdadeira proteção à dignidade humana.

6. É de responsabilidade do Distrito Federal a manutenção da estrutura de saúde que garanta o direito acima referido, como forma de preservação da vida e saúde humana, de modo mais amplo (hospitais, corpo clínico, equipamentos médicos etc.).

7. No caso, a justificativa do DF para o não cumprimento da obrigação não se resume à alta demanda do sistema de regulação, o que impede o cumprimento imediato da maioria das demandas judiciais de saúde. A hipótese contempla situação peculiar, posto que o tratamento buscado pela recorrida não é ofertado diretamente pelo ente distrital, conforme se verifica do documento de ID 61469322, pág. 40.

8. Há que se registrar a informação não refutada pelo DF de que o referido serviço era prestado nesta capital por terceiros, integrantes da iniciativa privada, e que compõem o Sistema Único de Saúde. E além de não contestar tal informação, o DF por seu órgão competente resumiu-se à afirmar que há disponibilidade do serviço no SUS, por meio do TFD (Tratamento Fora do Domicílio), mas sem indicar a unidade da Federação que realizaria o serviço, a fim de atender a demanda prescrita pelo médico que igualmente integra o sistema público (ID 61469319) e aumentando o risco de prejuízo irremediável para a paciente.

9. A conclusão obtida pelo NATJUS foi a de que: “(...) Considerando que a paciente em questão é portadora de metástase pulmonar única e status performance comprometido; Considerando que as diretrizes atuais recomendam o uso da radioterapia como opção de tratamento na condição clínica em questão; Considerando que apesar de a radioterapia estar disponível no SUS, a técnica de Radioterapia de Intensidade Modulada (IMRT) que serve para individualizar e otimizar a resposta ao tratamento radioterápico, minimizando os efeitos adversos, não está disponível nos serviços públicos do DF; Considerando que o serviço de rádio-oncologia do HUB recomendou o tratamento radioterápico com a técnica de IMRT; Considerando que o estudo comparando radioterapia convencional com a IMRT no tratamento de câncer pulmonar localmente avançado não demonstrou aumento na sobrevida global ou superioridade (vide item 3.3); Considerando que não existe avaliação da CONITEC sobre o uso da Radioterapia de Intensidade Modulada (IMRT) para tratamento de lesões pulmonares; Considerando que não foi especificado nos relatórios anexados o motivo da impossibilidade de uso da radioterapia convencional para o caso em questão; Este NATJUS considera a demanda JUSTIFICADA COM RESSALVAS, pois não restou claro o motivo da impossibilidade de uso da técnica de radioterapia convencional disponível na SES/DF. (...)” (ID 61469355).

9. Ademais, ante a inexistência de prova do DF que demonstre a efetividade de outro procedimento radioterápico, e levando em consideração que o IMRT apresenta cientificamente menor toxicidade ao paciente, no caso concreto, é de se manter a sentença recorrida.

10. Outros argumentos também levam à manutenção da decisão de origem, como por exemplo, a verossimilhança das alegações da recorrida que apontou o procedimento e o local onde ia ser realizado, o que possibilitaria ao ente público a busca de uma parceria para o tratamento em discussão, ademais a inércia do DF em apresentar pesquisas aos repositórios de consulta como NATJUS ou CONITEC acerca de informações sobre o tratamento, tudo a afastar a pretensão posta em recurso.

11. Quanto ao último ponto, inclusive, é de se ressaltar que em simples busca na internet foi possível encontrar o PARECER TÉCNICO/SES/SJ/NATJUS-FEDERAL No 0122/2022, que analisando o caso de paciente domiciliada no Estado do Rio de Janeiro concluiu, entre outros pontos que: “(...) 4. Quanto à disponibilização do pleito no âmbito do SUS, informa-se que não foi localizado o tratamento radioterápico com IMRT (Radioterapia de Intensidade Modulada) no Sistema de Gerenciamento da Tabela de Procedimentos, Medicamentos, Órteses/Próteses e Materiais Especiais do Sistema Único de Saúde - SUS (SIGTAP). No entanto, a radioterapia de câncer ginecológico está coberta pelo SUS e descrita no SIGTAP, sob o seguinte código de procedimento: 03.04.01.042-1, considerando o disposto na Relação Nacional de Ações e Serviços de Saúde (RENASES) e que (...) 7. A Atenção Hospitalar é composta por hospitais habilitados como UNACON (Unidades de Assistência de Alta Complexidade em Oncologia) e CACON (Centros de Assistência de Alta Complexidade em Oncologia) e por Hospitais Gerais com Cirurgia Oncológica, nos quais são oferecidos os tratamentos especializados de alta complexidade, incluindo serviços de cirurgia, radioterapia, quimioterapia, e cuidados paliativos, em nível ambulatorial e de internação, a depender do serviço e da necessidade identificada em cada caso. Sempre com base nos protocolos clínicos e nas diretrizes terapêuticas estabelecidas pelo Ministério da Saúde, quando publicados. 8. Em consonância com o regulamento do SUS, conforme pactuação na Comissão Intergestores Bipartite (Deliberação CIB-RJ no 4.004 de 30 de março de 2017), o Estado do Rio de Janeiro conta com uma Rede de Alta Complexidade Oncológica (ANEXO I ) 8 . 9. O ingresso dos usuários nas unidades que ofertam os serviços do SUS, ocorre por meio do sistema de regulação, conforme previsto na Política Nacional de Regulação que organiza o serviço em três dimensões (Regulação de Sistemas de Saúde, Regulação da Atenção à Saúde e Regulação do Acesso à Assistência) para qualificar a atenção e o acesso da população às ações e aos serviços de saúde (...)” (Disponível em: https://static.trf2.jus.br/nas-internet/documento/comite-estadual-saude/pareceres/2022/parecer-0122-2022.pdf).

12. Portanto, possível perceber que o recorrente tinha meios de indicar precisamente o tratamento à paciente, mas não o fez de maneira eficaz.

13. Não por outro motivo, foi autorizado o sequestro de verbas do recorrente para o custeio do tratamento na rede privada de saúde (ID 61469352).

14. É o caso, portanto, de manter a sentença recorrida.

15. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

16. Recorrente isento de custas. Condeno o DF a pagar os honorários advocatícios, que fixo em 15% do valor da causa (Tema 1.002/STF).